Tribunal: TJMT
Processo: 1007131-55.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007131-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[DIANA VITORIA DOS SANTOS ALVES - CPF: 054.987.051-23 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FRANCISCA ALVES DA SILVA - CPF: 896.930.272-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inocorrência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de pessoa presa preventivamente por tráfico de drogas majorado, em decorrência de prisão em flagrante convertida em preventiva nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1018189-44.2024.8.11.0015,
que deram azo a
denúncia
que se encontra nos autos
da Ação Penal n. 1019779-56.2024.8.11.0015.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(
i) determinar se a custódia cautelar da paciente configura constrangimento ilegal, em razão de alegado excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento; e

(
ii
) apurar se houve desídia do juízo de primeiro grau ou da acusação na condução do
processo
, em violação ao princípio da duração razoável do processo.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva da paciente, embora superior a oito meses, decorre de acusação por crime grave e permanente (tráfico de drogas com majorante), o que autoriza maior elasticidade na apuração da responsabilidade penal.

4. O processo apresenta regular tramitação, sem indicativo de inércia do juízo ou da acusação
. Além disso, impõe-se afirmar que houve
contribuição da defesa
para o alongamento dos atos processuais, em virtude da apresentação tardia da resposta à acusação.

5. A designação da audiência de instrução para data superior a dois meses está justificada pela ausência de pauta anterior disponível, diante da elevada carga de processos com réus presos tramitando
no juízo

e
specializada, o que afasta a alegação de morosidade injustificada.

6. O excesso de prazo na prisão processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as especificidades do caso concreto, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese
s

7. Pedido improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento
: “1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser avaliado com base no princípio da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando ausente desídia do Judiciário ou da acusação. 2. A complexidade do
processo
, a gravidade concreta do crime imputado
ao paciente
;
e a elevada carga processual
do

juízo
especializad
o
justificam a designação da audiência de instrução para data posterior. 3. A atuação da defesa, que apresenta resposta à acusação em momento tardio, contribui para a dilação do processo.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII; CPP, art. 316,
p.u
.; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.12.2020; TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 07.10.2020; TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de

habeas corpus

com pedido de liminar, im
petrado pela Defensoria Pública
em favor de
Diana Vitória dos Santos Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Depreende-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante delito
,
no dia 2
6
de julho de 2024
, tendo a sua prisão sido convertida em preventiva

no Auto de Prisão em Flagrante n.
1018189-44.2024.8.11.0015
, em decorrência da suposta prática do crime de tráfico de drogas
perpetrado em recinto onde se realizam espetáculos e diversões de qualquer natureza
, tipificado no art. 33, caput,
c/c 40, III,
da Lei n. 11.343/06, pelo qual foi denunciada nos autos da Ação Penal n.
1019779-56.2024.8.11.0015
, cujo
processo
encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 20 de maio de 2025.

Sustenta,
a
impetrante, que a paciente padece de constrangimento ilegal por excesso de prazo
na
sua prisão preventiva, ante a mora
do Poder Judiciário
para
a
realização da audiência de instrução e julgamento
,
porqu
anto
, apesar de já ter sido
notificada
e apresentado defesa preliminar, a referida audiência foi designada apenas para o dia 20 de maio de 2025.

Ressalta
que

“
a mora processual não foi ocasionada pela Defesa, nem restou devidamente justificada nos autos, o que faz com que sua prisão se traduza em constrangimento ilegal
”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão
preventiva
d
a
paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor del
a
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 274000359. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de origem encaminhou o expediente que se vê no ID

276132385, em que fez um resumo da tramitação do processo em debate.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
277362887
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao excesso de prazo,
embora
a
impetrante
sustente
que a paciente se encontra submetida a constrangimento ilegal, em razão de estar custodiada por período superior ao permitido em lei, tal argumentação não merece prosperar
,
porque
a
autoridade
judiciária
apontada como coatora
prestou as seguintes informações
em relação à marcha processual
:

[...]
A paciente foi presa em flagrante delito no 26.07.2024
(ID 165840527). Realizada audiência de custódia o APFD foi homologado e a prisão em flagrante das autuadas foi convertida em prisão preventiva, nos autos do
PJe
nº 1018189-44.2024.8.11.0015 (ID 166439775).

Em 21.08.2024 (Id. 166323405), o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente.

Em 23.09.2024 (Id. 170003723), determinou-se a notificação das acusadas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/2006.

Em 08.10.2024 (ID 171680968) aportou aos autos informação de notificação da denunciada DIANA VITÓRIA.

Em 05.11.2024 (ID 174610410) juntou-se certidão de notificação da denunciada MARIA FRANCISCA.

Em 22.11.2024 expediu-se intimação à Defensoria Pública para apresentação de Defesa Prévia (ID 176244238).

Em 17.01.2025 a Defensoria Pública apresentou Defesa Prévia em favor de DIANA VITÓRIA, com pedido de relaxamento da prisão (ID 181001604).

[...]

Em 11.03.2025, a denúncia foi recebida, ocasião que se designou audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de MAIO de 2025, às 16h30min (MT).
Na decisão o pedido de relaxamento formulado pela defesa da acusada DIANA VITORIA DOS SANTOS ALVES foi indeferido por não ter se alterado a situação fática e não ter sido demonstrado qualquer fato novo (ID 186502729).

[...]

De igual modo, não verifico o excesso no prazo da prisão, observando-se as peculiaridades do caso concreto. Ademais, é imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e do crime grave e permanente imputado ao acusado (tráfico de drogas) e as demais circunstâncias que tornam razoável a duração do processo para o encerramento da instrução.

Demais disso, diferentemente do alegado pela defesa da acusada,
o feito tramita regularmente dentro da peculiaridade do caso concreto, haja vista se tratar de crime de lesividade social acentuada, sendo dado vistas à Defensoria Pública no dia 22/11/2024, para apresentação de resposta à acusação (ID 176244238) e a manifestação sobreveio aos autos somente na data de 17/01/2025 (ID 181001604).

Ainda,
no tocante aos motivos do elastério penal e justificativa para a designação da audiência de instrução e julgamento para mais de dois meses à frente (20 de MAIO de 2025, às 16h30min), tendo em vista que esta Vara Especializada atua em inúmeros processos de réus presos, cujas oralidades necessitam ser designadas com maior celeridade, verificou-se a ausência de pauta anterior para designação da referida audiência
.
[...]
(Trechos das informações prestadas pela autoridade coatora – ID 276132385)

Destacamos
.

Dess
ume-se, pois, das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, que a ação penal
tem tramitado de forma regular
. Além disso, deve ser destacado que
os autos foram encaminhados à Defensoria Pública em 22 de
novembro de 2024 para apresentar a defesa pr
eliminar
, porém a respectiva manifestação somente foi protocolizada em 17 de janeiro de 2025, circunstância
, essa,
que, evidente
mente
, contribuiu para o alongamento da tramitação processual
e não pode ser atribuída à desídia do Judiciário ou da acusação.

Além d
o mais
, no que se refere à designação da audiência de instrução e julgamento
para data superior a dois meses (20 de maio de 2025, às 16h30), verifica-se que a autoridade
judiciária
apontada como coatora apresentou justificativa plausível, destacando a elevada carga processual enfrentada por
aquel
e

juízo e
specializad
o
, que atua em expressivo número de ações penais envolvendo réus presos.
Logo,
considerando-se a necessidade de observância à prioridade na tramitação desses
processos
,
não houve
pauta disponível em
data
anterior
, razão pela qual a audiência restou agendada para
o dia
20 de maio
de 2025.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que,
embora a prisão d
a
paciente se prolongue por mais de
oito
meses, os prazos processuais vêm sendo observados tanto pelo juízo quanto pela acusação
, daí por que a
alegação de excesso de prazo não se sustenta,
porque a a
ção penal tem
tramitado regulamente,
ainda
que não
seja na
celeridade desejada pel
a
impetrante, mas dentro das possibilidades do juízo.

Resta, pois, claro que
inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pleitos protelatórios do Ministério Público, razão pela qual, não há que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, nem afronta aos preceitos estabelecidos no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Ademais
, não se pode olvidar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, motivo pelo qual o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

(...)

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020 e publicado no
DJe
de 11.12.2020)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

(TJMT, HC 1000986-
22.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 9.3.2021 e publicado no DJE de 12.3.2021)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Diana Vitória dos Santos Alves
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025